Tribunal: TJSP
Processo: 1002855-75.2022.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ÁGUA - RESPONSABILIDADE CIVIL – CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REDE DE ESGOTO – REFLUXO – DANO MATERIAL E MORAL – Ação de indenização por danos materiais e morais fundada em falha na prestação de serviço público essencial. Refluxo de esgoto no imóvel da autora. Responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, §6o da CF e art. 14 do CDC).

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ÁGUA - RESPONSABILIDADE CIVIL – CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REDE DE ESGOTO – REFLUXO – DANO MATERIAL E MORAL – Ação de indenização por danos materiais e morais fundada em falha na prestação de serviço público essencial. Refluxo de esgoto no imóvel da autora. Responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, §6o da CF e art. 14 do CDC). Inexistência de comprovação de caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro. Prova pericial conclusiva e reconhecimento tácito da falha pelo parcial cumprimento posterior da obrigação. Danos materiais comprovados por documentos. Dano moral configurado ante os transtornos e a exposição da autora ao esgoto por longo período, não se tratando de mero aborrecimento. Indenização fixada em valor compatível com os parâmetros da jurisprudência. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJ). Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Recurso improvido.